Tribunal: STF
Processo: AI 206809
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL NÃO OUTORGOU À ESTA CORTE A COMPETÊNCIA PARA DECLARAR A
ILEGALIDADE DE DECRETO DISTRITAL QUE RESTRINGE A ABRANGÊNCIA DE LEI
LOCAL. PRECEDENTE.
                1. Firme é o posicionamento desta Corte no sentido de
que não se constitui ausência de prestação jurisdicional a solução do
conflito que se revela contrária ao interesse de quem o postula.
                2. De acordo com o que restou decidido na ADIn º 1.406
(DJ 20/03/96), o Decreto impugnado está regulamentando Lei Distrital,
restringindo o seu alcance, fato que coloca diante de eventual
ilegalidade, mas não inconstitucionalidade, tornando-se clara a
incompetência desta Corte para declará-la.
                Agravo regimental a que se nega provimento.